Tribunal: TJDFT
Processo: 0746931-39.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E O CONDUTOR CAUSADOR DO ACIDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela ré BUNKER COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a indenizar o prejuízo material do autor, quantia de R$ 17.685,41 (dezessete mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e um centavos) a ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde o desembolso (R$ 12.774,41 em 26/07/2019 e R$ 4.911,00 em 19/08/2019), com juros legais de 1% a.m., desde a citação.
2. Nas razões recursais, o recorrente defende que a perícia apontou o réu João Vitor como causador do dano. Alega que João Vitor utilizou-se de veículo de propriedade da recorrente sem autorização. Afirma a inexistência de relação empregatícia entre os réus. Aponta que o Código Civil, em seu artigo 927, impõe ao causador do dano a responsabilidade para repará-lo. Insurge-se conta a desistência da demanda contra o réu João Vitor, após a citação.
3. Em sede de contrarrazões, a parte autora requer o não conhecimento do recurso, sob o argumento de ausência de dialeticidade recursal.
4. Inicialmente, verifica-se que o recurso interposto pelo réu confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de inépcia da peça recursal, suscitada pela parte autora, em sede de contrarrazões, rejeitada.
5. Inexiste vício no acolhimento da desistência da ação em relação ao réu João Vitor Souza, pois, no caso, o pedido ocorreu antes do oferecimento de contestação (art. 485, §4o, CPC).
6. Na situação em tela, as provas dos autos demonstram que o acidente de trânsito foi causado pelo condutor do automóvel do recorrente (ID 16830532 - Pág. 2).
7. O proprietário do automóvel responde objetiva e solidariamente pelos danos provocados por de terceiro que o conduz o seu veículo. Precedente: “Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes.” STJ - REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p.279).
8. Com efeito, a alegação do recorrente de que o condutor do veiculo no momento do acidente de trânsito não era seu empregado, o que sequer restou comprovado, não possui o condão de afastar a responsabilidade solidária do proprietário do veículo. Nesse sentido: “[...] 1. De acordo com o Código Civil, há solidariedade quando na mesma obrigação concorre mais de um devedor, cada qual obrigado à totalidade da dívida (art. 264 do CC). Em razão dessa solidariedade, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (art. 275 do CC). [...]”. (TJDFT - Acórdão 1242590, 07200385620198070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. A responsabilidade solidária permite ao credor a cobrança do valor total da dívida de qualquer dos codevedores, ressaltado o direito de regresso previsto no artigo 283 do Código Civil.
10. Além disso, não obstante o recorrente tenha afirmado na contestação que o condutor do veículo era amigo do seu sobrinho e utilizou-se do automóvel sem autorização, destaca-se a informação documentada no ID 16830778, prestada ao oficial de justiça, de que existia relação de trabalho João Vitor Souza e o proprietário do veículo.
11. Irretocável, portanto, a sentença que condenou o réu/recorrente ao pagamento dos danos materiais decorrentes do acidente de trânsito em pauta.
12. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.